Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-78.2021.8.11.0030
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001222-78.2021.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSINEI MARQUES DE FRANCA - CPF: 042.653.651-75 (RECORRENTE), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1001222-78.2021.8.11.0030

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Nobres

Recorrente(s): ROSINEI MARQUES DE FRANCA

Recorrido(s): CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 17/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO PLEITEANDO REEMBOLSO DO VALOR PAGO EM PACOTE DE VIAGEM CANCELADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA – É DEVIDA A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO ALÉM DA MULTA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO

Sendo demonstrado o dano material, em razão da cobrança de multa acima do percentual estipulado em contrato, é devido a sua devolução.

Havendo várias tentativas em reaver o valor pago no pacote cancelado e a necessidade de acionar o Poder judiciário para a solução de casos simples como este, o dano moral é devido, que deve ser fixado dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto pela parte Reclamante em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

Nas razões recursais, o Recorrente pugna pela condenação em danos morais e materiais, nos termos da inicial.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, entendo que o Recurso interposto merece parcial provimento.

O consumidor demonstrou na inicial que em razão de inadimplência o seu pacote foi cancelado. No entanto, este tentou a renegociação junto a empresa, sem sucesso. Posteriormente, sendo informado da impossibilidade de manutenção dos pagamentos, a empresa reteve 10% do valor pago.

O magistrado de origem entendeu que o consumidor tinha ciência da multa aplicada em contrato, porém, deixou de observar que está sendo cobrada em valor superior ao devido.

Conforme a Recorrida alegou em contestação, o Recorrente efetuou o pagamento de R$ 1.953,14 (um mil novecentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) e afirmou que a multa seria de R$2.181,50 (dois mil, centos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

No entanto, vejamos as clausulas contratuais:

Dessa forma, a multa por rescisão é no montante de 10% e a taxa de serviços é de 15%, somando 25% do total do contrato, que por sua vez, é de R$ 4.083,42 (quatro mil e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos).

Assim, a multa deve ser de R$ 1.020,85 (um mil e vinte reais e oitenta e cinco centavos). Como o consumidor pagou a quantia de R$ 1.953,14 (um mil novecentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos), faz jus a restituição de R$ 932,29 (novecentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos).

A prática abusiva da empresa de reter valor maior que a multa pactuada em contrato não pode ser mantida, eis que se trata de prática abusiva, ofendendo os princípios das relações de consumo e infringindo as normas consumeristas.

Calha ainda a análise se tal conduta efetuada pela Recorrida lhe causou dano moral ou não. Entendo que o fato da Ré não cumprir de forma deliberada o pactuado, fazendo com que o consumidor passe por aborrecimentos e tenha que diligenciar incansavelmente pela via administrativa a obtenção de um simples reembolso, tendo, inclusive, registrado reclamação no PROCON, sem resposta da empresa, o que traduz em dissabor ao consumidor que somente com a sua atuação perante o Poder Judiciário, com demorada batalha jurídica consegue reverter a situação, sendo inegável o dano moral passível de ser indenizado.

Inexistem tabelas ou valores fixados em lei para quantificar a dor moral, sendo que, entendo com justo, razoável e proporcional, diante dos fatos narrados o valor pleiteado na Inicial de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que irá satisfazer a dor moral do Recorrente.

Quanto ao termo inicial da correção de juros, deve ser a partir da citação, diante do fato de ser uma relação contratual, e não do evento danoso.

ISTO POSTO
, conheço do recurso interposto pelo recorrente, pois tempestivo,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido a) ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 932,29 (novecentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos),

atualizados pelo INPC a partir da data do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida; e b) ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, diante do fato de ser uma relação contratual, segundo as orientações dos Tribunais Superiores.

Sem a condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023